Tribunal: TJBA
Processo: 8005642-73.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005642-73.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: THAIS DE FREITAS FREIRE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANILHA DE CUSTOS. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, reconheceu a abusividade de reajustes aplicados às mensalidades de curso de Medicina, determinou a adequação do valor das mensalidades, condenou a instituição de ensino à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e rejeitou as preliminares suscitadas pela ré. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da repetição em dobro, além do acolhimento das preliminares processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, irregularidade de representação, incompetência territorial e incorreção do valor da causa merecem acolhimento; (ii) estabelecer se os reajustes das mensalidades dos anos de 2020, 2023, 2024 e 2025 observam os critérios previstos na Lei nº 9.870/1999; (iii) determinar se é lícita a cobrança de mensalidades distintas entre alunos do mesmo curso em períodos diversos; e (iv) definir a modalidade de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade, inexistindo elementos aptos a afastar a gratuidade da justiça concedida.

4.

A procuração regularmente assinada, a comprovação idônea do domicílio e a prerrogativa conferida ao consumidor de ajuizar a demanda em seu foro tornam improcedentes as preliminares de irregularidade de representação, incompetência territorial e ausência de comprovante de residência, sendo igualmente correto o valor atribuído à causa por corresponder ao proveito econômico pretendido.

5.

A legalidade do reajuste das mensalidades deve ser aferida à luz da efetiva variação dos custos comprovada nas planilhas previstas na Lei nº 9.870/1999, não sendo suficiente a mera comparação com índices inflacionários.

6.

O reajuste de 2020 revela-se abusivo por exceder a recomposição proporcional dos custos demonstrados, assim como o reajuste de 2023 supera significativamente o percentual justificado pelas despesas efetivamente comprovadas.

7.

O reajuste aplicado em 2024 não é abusivo porque permanece inferior ao percentual necessário para recompor a variação dos custos comprovados pela própria instituição de ensino.

8.

Para o exercício de 2025, a projeção dos custos autoriza a fixação de teto limitador de 6,60%, considerado parâmetro máximo para aferição da legalidade do reajuste.

9.

A ausência de comprovação do cumprimento do dever de divulgação prévia da proposta de reajuste no prazo legal de quarenta e cinco dias caracteriza violação ao dever de informação e compromete a validade do aumento.

10.

A cobrança de mensalidades distintas entre alunos do mesmo curso e campus, sem demonstração da excepcional variação de custos prevista na Lei nº 9.870/1999, viola o princípio da isonomia e autoriza a equiparação das mensalidades.

11.

A repetição do indébito é cabível diante da cobrança contrária à boa-fé objetiva, devendo observar a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, com restituição simples para valores anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores.

12.

A pretensão de impedir reajustes futuros não pode ser acolhida, por depender de situação concreta ainda não verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005642-73.2025.8.05.0146, oriundos do MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Rel De Cons. Cível e Comerciais de Juazeiro/Ba, em que figuram como Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
. e, como Apelada,
THAIS DE FREITAS FREIRE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA